Tribunal: STF
Processo: HC 247434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cinthya Sabrina Buarque de Almeida Siqueira e Outro(A/S) em favor de Edson Marciano Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 947.574/SP .



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante após furtar veículo oficial da administração pública e desobedecido ordens de funcionários públicos. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Aduzem que, após a realização de exame pericial, o laudo constatou que o paciente é portador de quadro psiquiátrico com Transtorno Mental e Comportamental decorrente do Uso de Múltiplas Drogas - síndrome de dependência F19.2 (CID-10) e Esquizofrenia F20 (CID-10), sendo considerado inimputável pelo mesmo laudo.(eDOC 7, p.6)



    Afirmam que ingressaram com um pedido de liberdade provisória em virtude do laudo. Esse pedido foi negado em sede monocrática, sendo que o MM. Juiz de Direito determinou a internação provisória do paciente.(eDOC 1, p.6)



    Nesta Corte, alegam que a determinação da internação provisória carece de fundamentos jurídicos ou de fatores de prova.(p.9)



    Afirmam que o paciente está recolhido no sistema prisional desde setembro de 2022, o que faz com que esteja segregado há mais de 2 anos.(p.33)



    Sustentam que “o Paciente já atingira o período de tempo necessário ao resgate do livramento condicional, isto porque eventual condenação dele pelos crimes de Furto Qualificado e de Homicídio Culposo inexoravelmente terá a aplicabilidade de sanções próximas do mínimo legal para cada infração, quais sejam 02 (dois) anos para cada uma, com enfoque na primariedade do sentenciado e natureza comum dos injustos.”(eDOC 1, p.37)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decretada a liberdade provisória do paciente, para que este aguarde livre o fim do trâmite processual.(p.51)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro a liminar”(eDOC 11, p.3)



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. Desta forma, conforme supracitado, ela se aplica ao referido caso.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que “em 19 de setembro de 2022, às 16h15min, na Rua Variante Americo Pedro Benedetti, nº 1, Centro, Pinhalzinho – SP, EDSON MARCIANO JUNIOR, qualificado a fls. 22, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em veículo oficial da Secretaria de Saúde de Pinhalzinho (FIAT/PALIO FIRE Branco, Placa FSW3052, Cidade PINHALZINHO – SP), mediante fraude. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EDSON MARCIANO JUNIOR, qualificado a fls. 22, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.” (eDOC 4)



    A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que converteu a prisão preventiva em internação provisória, não carece de fundamentação, uma vez que as razões da medida tomada são explicadas de maneira satisfatórias:



    “No entanto, submetido à exame pericial nos autos do incidente de sanidade mental, atestou o Expert que acusado apresenta "quadro psiquiátrico compatível com Transtorno Mental e Comportamental decorrente do Uso de Múltiplas Drogas - síndrome de dependência F19.2 (CID-10) e Esquizofrenia F20 (CID-10). Capacidade de entendimento abolida na época do delito. Capacidade de determinação abolida na época do delito. INIMPUTÁVEL" (f. 149-159 do apenso nº 0000406-72.2022.8.26.0447). Assim, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a inimputabilidade do acusado não retira sua periculosidade, ao contrário, confirma-a



    Com efeito, o art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal traz como medida cautelar diversa da prisão “a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração”.



      A gravidade dos fatos que se apuram nestes autos, aliada às condições de saúde do acusado, não deixam dúvidas de que, em liberdade, ele poria em risco a ordem pública. A internação provisória constitui uma maneira de retirar o acusado do seio da sociedade, inibindo novas ações delitivas, atingindo o desiderato da paz social. 



    Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, não é possível basear o pedido de liberdade em cálculos abstratos, fundamentados numa eventual condenação no mínimo legal. 



    Assim, considerando que a custódia cautelar tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer, notadamente, em razão da inimputabilidade do acusado, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA[...]”(eDOC 8, p.2, grifo meu)



    Observa-se que o magistrado, levando em conta o laudo pericial que atestou a inimputabilidade, fundamentou a sua decisão de converter a prisão preventiva em internação provisória se atentando nas circunstâncias concretas do caso, conforme jurisprudência dessa corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COPRUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem “a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada” (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 209364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022)”



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente